Tribunal: STJ
Processo: 0003499-42.2019.8.22.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2033690 - RO
(2022/0321582-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
RICARDO GONTIJO BUZELIN - RJ100832
LÉO ANTÔNIO FACHIN - RO004739
ALLAN MONTE DE ALBUQUERQUE - RO005177
SERGIO MURILO LEMOS PARAGUASSU FILHO - RO005428
BRENO MENDES DA SILVA FARIAS - RO005161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA FIGUEIREDO STEFANOWSKY - SP098273
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
CAROLINA DE SOUZA SORO - SP140495
ADRIANA TOZO MARRA - SP131585
ALINE ANHEZINI DE SOUZA - SP188322
ELAINE CRISTINA MARQUES - SP172552
JOSE ANTONIO FRANZZOLA JUNIOR - SP208109
ADRIANA SOARES CARAMEL - SP229515
BRUNO MAURICIO - SP345719
ISABELLA CANDIDO LIRA - RJ242220
INTERES.
: EDIVALDO BRAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
EDINOR DE ALBUQUERQUE MELO - RN010133
INTERES.
: ANDREIA ARGEMIRO DE MACEDO BRAGA
INTERES.
: ADRIANA ARGEMIRO DE MACEDO
INTERES.
: MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
INTERES.
: FERNANDO BRAGA SERRÃO
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
MICHELE NOGUEIRA DE SOUZA - RO009706
INTERES.
: EULOGIO ALENCAR BARROSO
INTERES.
: THALES PRUDENCIO PAULISTA DE LIMA
Documento eletrônico VDA47444028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 07f12bd7-3fb7-4f2d-83ec-4cc13be3ab7c

ADVOGADOS
: WILSON DIAS DE SOUZA - RO001804
OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO003567
DAISON NOBRE BELO - RO004796
INTERES.
: SHEILA KELLE VIEIRA CORCINO
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
INTERES.
: MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
INTERES.
: ELIAS BARBOZA DIAS
ADVOGADOS
: ODAIR MARTINI - RO000030
ORESTES MUNIZ FILHO - RO000040
ALEXANDRE CAMARGO - RO000704
CHRYSTIANE LESLIE MUNIZ - RO000998
WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA - RO001506
CRISTIANE DA SILVA LIMA - RO001569
JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO001740
SAMIRA ARAÚJO OLIVEIRA - RO003432
JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO - RO005063
CESAR HENRIQUE LONGUINI - RO005217
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
SARA COELHO DA SILVA - RO006157
INTERES.
: WOLNEY MARCOS BUENO
ADVOGADOS
: LUCIANO BEZERRA AGRA - RO000051B
TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA - RO004733
CLAUDECI CAVALCANTE FEITOSA - RO003257
INTERES.
: WALDEMIR CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ HAROLDO DE LIMA BARBOSA - RO000658A
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO004846
RAIANY GOMES DA SILVA - RO009024
INTERES.
: CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO - RO000433A
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO004846
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: VALDIRENE MARCIA DE CASTRO KEMP
INTERES.
: CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
NERY ALVARENGA - RO000470
INTERES.
: JOSE LUIZ DE LIMA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO I SOBRINHO - RO000433
SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
INTERES.
: IZAÍAS ALVES PEREIRA JÚNIOR
Documento eletrônico VDA47444028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 07f12bd7-3fb7-4f2d-83ec-4cc13be3ab7c

ADVOGADOS
: GIULIANO DE TOLEDO VIECILI - RO002396
MIRTES LEMOS VALVERDE - RO002808
ADRIANO ALVES LACERDA - RO005874
INTERES.
: SIDNEY COSTA LIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
WILSON DIAS DE SOUZA - RO001804
OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO003567
DAISON NOBRE BELO - RO004796
INTERES.
: FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO
INTERES.
: ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO - RO000433A
RENATO DA COSTA CAVALCANTE JÚNIOR - RO002390
SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
NATHASHA MARIA BRAGA ARTEAGA SANTIAGO -
RO004965
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RO004846
RAIANY GOMES DA SILVA - RO009024
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
Documento eletrônico VDA47444028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 07f12bd7-3fb7-4f2d-83ec-4cc13be3ab7c

permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47444028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 07f12bd7-3fb7-4f2d-83ec-4cc13be3ab7c

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2033690 - RO
(2022/0321582-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
RICARDO GONTIJO BUZELIN - RJ100832
LÉO ANTÔNIO FACHIN - RO004739
ALLAN MONTE DE ALBUQUERQUE - RO005177
SERGIO MURILO LEMOS PARAGUASSU FILHO - RO005428
BRENO MENDES DA SILVA FARIAS - RO005161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA FIGUEIREDO STEFANOWSKY - SP098273
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
CAROLINA DE SOUZA SORO - SP140495
ADRIANA TOZO MARRA - SP131585
ALINE ANHEZINI DE SOUZA - SP188322
ELAINE CRISTINA MARQUES - SP172552
JOSE ANTONIO FRANZZOLA JUNIOR - SP208109
ADRIANA SOARES CARAMEL - SP229515
BRUNO MAURICIO - SP345719
ISABELLA CANDIDO LIRA - RJ242220
INTERES.
: EDIVALDO BRAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
EDINOR DE ALBUQUERQUE MELO - RN010133
INTERES.
: ANDREIA ARGEMIRO DE MACEDO BRAGA
INTERES.
: ADRIANA ARGEMIRO DE MACEDO
INTERES.
: MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
INTERES.
: FERNANDO BRAGA SERRÃO
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
MICHELE NOGUEIRA DE SOUZA - RO009706
INTERES.
: EULOGIO ALENCAR BARROSO
INTERES.
: THALES PRUDENCIO PAULISTA DE LIMA
ADVOGADOS
: WILSON DIAS DE SOUZA - RO001804
OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO003567
DAISON NOBRE BELO - RO004796
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

INTERES.
: SHEILA KELLE VIEIRA CORCINO
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
INTERES.
: MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
INTERES.
: ELIAS BARBOZA DIAS
ADVOGADOS
: ODAIR MARTINI - RO000030
ORESTES MUNIZ FILHO - RO000040
ALEXANDRE CAMARGO - RO000704
CHRYSTIANE LESLIE MUNIZ - RO000998
WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA - RO001506
CRISTIANE DA SILVA LIMA - RO001569
JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO001740
SAMIRA ARAÚJO OLIVEIRA - RO003432
JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO - RO005063
CESAR HENRIQUE LONGUINI - RO005217
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
SARA COELHO DA SILVA - RO006157
INTERES.
: WOLNEY MARCOS BUENO
ADVOGADOS
: LUCIANO BEZERRA AGRA - RO000051B
TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA - RO004733
CLAUDECI CAVALCANTE FEITOSA - RO003257
INTERES.
: WALDEMIR CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ HAROLDO DE LIMA BARBOSA - RO000658A
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO004846
RAIANY GOMES DA SILVA - RO009024
INTERES.
: CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO - RO000433A
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO004846
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: VALDIRENE MARCIA DE CASTRO KEMP
INTERES.
: CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
NERY ALVARENGA - RO000470
INTERES.
: JOSE LUIZ DE LIMA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO I SOBRINHO - RO000433
SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
INTERES.
: IZAÍAS ALVES PEREIRA JÚNIOR
ADVOGADOS
: GIULIANO DE TOLEDO VIECILI - RO002396
MIRTES LEMOS VALVERDE - RO002808
ADRIANO ALVES LACERDA - RO005874
INTERES.
: SIDNEY COSTA LIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
WILSON DIAS DE SOUZA - RO001804
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO003567
DAISON NOBRE BELO - RO004796
INTERES.
: FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO
INTERES.
: ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO - RO000433A
RENATO DA COSTA CAVALCANTE JÚNIOR - RO002390
SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
NATHASHA MARIA BRAGA ARTEAGA SANTIAGO - RO004965
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO004846
RAIANY GOMES DA SILVA - RO009024
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 25.286):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não se aplica ao
caso concreto, visto que a Turma não examinou, ainda que sucintamente, as
alegações declinadas pela parte recorrente, refutando a incidência do óbice
contido na Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 24.733-24.751):
II. Nulidade da decisão que decretou a interceptação telefônica:
Defende o agravante Jair de Figueiredo a nulidade da decisão
que autorizou a interceptação telefônica, já que baseada apenas
em denúncia anônima, sem a necessária realização de
diligências de corroboração; argumenta que as diligências
investigativas mencionadas pelo acórdão recorrido não se
qualificariam como indícios razoáveis para autorizar a quebra,
não se fazendo necessário reexame de provas para se alcançar
esta conclusão.
A questão foi assim enfrentada pela Corte de origem (e-STJ, fls.
8650/8656):
"[...] Em questionamento preliminar, os recorrentes Jair de
Figueiredo Monte, Izaias Alves Pereira Júnior e José Luiz
de Lima suscitam a nulidade da fase instrutória e do édito
condenatório, ao argumento de ter ocorrido cerceamento
de defesa em virtude da ausência de intimação para
indicarem eventuais provas ilícitas por derivação, após a
decretação da nulidade da escuta ambiental da
testemunha Maria Eliane dos Reais Soares, ex-esposa do
apelante
Jair
de
Figueiredo
Monte
Em
outro
questionamento preliminar, o recorrente Jair de Figueiredo
Monte e também os apelantes Alberto Ferreira Siqueira,
Sidney Costa Lima e Fernando Braga Serrão (em seus
respectivos recursos) propugnam pela anulação da fase
instrutória e da sentença, arguindo ter o douto magistrado
primevo se utilizado de provas ilícitas por derivação
(interceptações telefônicas) para a prolação do édito
condenatório.
Por fim, o apelante Elias Barbosa Dias, também em
questionamento preliminar, pleiteia seja declarada a
nulidade da sentença, por ter se baseado em prova nula,
no caso, o depoimento da testemunha Maria Eliane dos
Reis Soares.
Quanto a tais alegações, cumpre esclarecer, inicialmente,
ter esta egrégia 1 a Câmara Criminal, quando do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0004349-
53.2016.822.0501, declarado a invalidade da produção da
prova em relação ao testemunho prestado por Maria Eliane
dos Reis Soares perante a autoridade policial, motivo pelo
qual foram desentranhados dos autos processuais o CO
/mídia digital contendo a gravação/imagens, bem como o
correspondente laudo de sua degravação, não tendo sido
possível a sua repetição em virtude do seu falecimento.
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

[...]
Logo, conquanto tenha sido produzida na fase inicial do
inquérito policial, é de se observar não ter sido a única
colhida em tal momento investigativo, havendo provas
outras que ampararam a instauração do inquérito,
conforme relevante esclarecimento tecido pelo magistrado
primevo na sentença condenatória, senão vejamos, in
verbis:
[...]
O acórdão recorrido, portanto, afastou motivadamente a tese de
nulidade, destacando que, diferentemente do que argumenta o
ora agravante, foram realizadas diligências investigativas
complementares à denúncia anônima (diligências policiais,
descritas no relatório de investigações, constando registros
fotográficos e de dados dos investigados; depoimento do Policial
Rogério Pimenta Pinto; coleta de dados n. 558; ofício 32/2011
da Superintendência Regional da Polícia Federal).
Registrou, ainda, que, nada obstante a declaração de nulidade
do depoimento de Maria Eliane dos Reis Soares, outras provas
independentes foram produzidas e consideradas na sentença
condenatória, não havendo que se falar em nulidade por
derivação; atestou, ademais, a legitimidade da interceptação
telefônica, deferida após as diligências mencionadas, não
decorrendo exclusivamente de denúncia anônima, nem
tampouco do depoimento invalidado.
Conforme pontuei na decisão agravada, a licitude da
interceptação telefônica já foi, inclusive, avalizada por esta
Corte, ao julgar o Habeas Corpus n. 708800/RO (de minha
relatoria), concluindo no seguinte sentido:
[...]
Assim, consoante já decidido por esta Corte, chegar à conclusão
diversa daquela manifestada pelo Tribunal de Justiça ao julgar
os recursos de apelação, a fim de desqualificar as provas em
que se apoiou o juízo singular para decretar a interceptação
telefônica, demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
III. Ausência de provas suficientes para condenação pelo crime
de associação para fins de tráfico de drogas:
Os agravantes Jair de Figueiredo, Elias Barboza, Fernando
Braga, Mark Henrique e Alberto Siqueira sustentam que não
haveria nos autos provas satisfatórias para justificar a
condenação pelo crime de associação para fins de tráfico de
drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06).
A questão foi assim decidida pela Corte de origem (e-STJ, fls.
8675/8689):
"[...] Conforme é dos autos, os apelantes Mark Henrique
Ferreira Albernaz, Jair de Figueredo Monte, Sidney Costa
Lima, Alberto Ferreira Siqueira, Fernando Braga Serrão e
Elias Barbosa Dias, condenados pelo delito de associação
ao tráfico de drogas, alegam, em seus respectivos
arrazoados, inexistirem elementos capazes de comprovar
tal responsabilidade jurídico-penal, propugnando, assim,
pelo provimento de seus recursos, para que sejam
absolvidos. Antes, porém, do jus dicere, anoto tratar-se o
delito de associação ao tráfico de drogas de figura penal
autônoma em relação ao crime de tráfico de drogas, não
se fazendo, pois, necessária a comprovação de prática de
quaisquer outras entre as condutas previstas na Lei n.
11.343/2006, para sua comprovação, bastando que se
comprove a associação entre duas ou mais pessoas para
prática de atos tendentes a viabilizar o mercadejo ilícito de
entorpecentes, conforme exegese do art. 35, caput, da Lei
n. 11.343/2006[...]
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

E, desse modo, portanto, a análise da autoria e da
materialidade delitiva será feita de forma conjunta,
concomitante, mediante interpretação do arcabouço
probatório produzido nos autos, com destaque para as
provas orais e informações advindas das escutas
telefônicas judicialmente autorizadas.
Tem-se que a exordial acusatória narra que Jair Figueiredo
Monte e Alberto Ferreira Siqueira seriam as pessoas
responsáveis por amparar logistica e financeiramente o
grupo criminoso, sendo que as substâncias entorpecentes
eram adquiridas na cidade de Guajará-Mirim/RO, depois
transportadas até a cidade de Porto Velho/RO, em que Jair
Figueiredo
Monte
as
mantinha
guardadas
para
posteriormente, mediante a utilização de balsas, transportá-
las à cidade de Manaus/AM.
[...]
Ora, dos trechos acima destacados e que peço venia para
adotá-los como razão de decidir, tem-se como evidências
das provas da autoria e da materialidade delitiva o
depoimento do Agente de Polícia, Sr. Rogério Pimenta
Pinto, o qual, tanto na fase inquisitorial quanto em juizo,
narrou ter recebido, em meados do ano de 2011, mais de
uma denúncia acerca das operações ilícitas realizadas
pela operação criminosa, relacionadas ao tráfico de
drogas, sendo que, na primeira oportunidade, não foi
instaurado o inquérito por ausência de indícios suficiente,
contudo, quando da segunda denúncia, surgiu o nome do
apelante Jair de Figueiredo Monte como sendo a pessoa
que viabilizava, em conluio com outros integrantes da
organização criminosa, a guarda das substâncias
entorpecentes e sua remessa, por meio de balsas, ao
estado amazonense.
Assim, as investigações quanto à supracitada denúncia
culminaram com a elaboração de dois relatórios policiais,
confeccionados nas datas de 10 e
, em especial
30/11/2011
pelo também Agente de Polícia, Sr. Sátyro Quinto de
Sousa Neto, também relatado os envolvimentos dos
corréus Sidney Costa Lima, Alberto Ferreira Siqueira,
Fernando Braga Serrão, Mark Henrique Ferreira Albernaz
e Elias Barbosa Dias, em citada prática criminosa, estes,
no entanto, sob o comando de Jair de Figueiredo Monte.
Já a testemunha Luciana Dermani de Aguiar, ao relatar as
confissões que lhe fazia a ex-esposa do apelante Jair
Figueiredo Monte, discriminou boa parte do modus
operandi empregado pela organização criminosa para a
aquisição e distribuição das substâncias entorpecentes,
inclusive delimitando as funções de cada integrante, sendo
Sidney Costa Lima o responsável por realizar o transporte
da droga (com a pessoa de Frank), de Guajará-Mirim a
Porto Velho, para o que se utilizavam de veículos
cadastrados em nome de Elias Barbosa Dias, em que este
ficava como responsável pela parte contábil da
organização.
Jair de Figueiredo Monte, Fernando Braga Serrão e Alberto
Ferreira Siqueira, respectivamente, eram os líderes dessa
organização criminosa, pois eram os que ditavam as
regras aos demais integrantes do grupo, coordenando e
viabilizando o transporte, depósito e distribuição da droga
supracitada, que primeiramente se dava por via terrestre e,
posteriormente,
fluvial
(balsas),
direcionadas
ao
Amazonas, e deste para outras unidades da Federação,
sendo que esse primeiro, ou seja, Jair de Figueiredo Monte
era quem providenciava, inclusive, a guarda das
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

substâncias entorpecentes em sua residência na cidade de
Porto Velho.[...]
Percebe-se, deste modo, que a condenação se apoiou em
robusto conjunto probatório, colhido durante a instrução criminal,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o
ânimo associativo dos agravantes, de caráter duradouro e
estável, para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
As instâncias ordinárias descreveram de forma minuciosa todo o
desenvolvimento das investigações e provas produzidas,
destacando-se que as evidências surgiram, inicialmente, a partir
de denúncia anônima (ofertada com detalhes sobre o modus
operandi do grupo criminoso), posteriormente confirmada por
meio de diligências complementares, relatórios de dois agentes
policiais (Rogério Pimenta e Satyro Quinto), ouvidos em
audiência de instrução, depoimento testemunhal (Luciana
Dermani de Aguiar), informações colhidas em redes abertas e
por meio de fontes humanas e, por fim, dados colhidos por meio
de interceptação telefônica autorizada judicialmente. Consoante
já destaquei ao tempo da decisão ora impugnada, o acolhimento
da
pretensão
absolutória
dos
agravantes
demandaria,
inevitavelmente, profundo reexame de todo o arcabouço fático-
probatório avaliado cuidadosamente pelas instâncias ordinárias,
o que, como se sabe, encontra óbice no entendimento
consagrado na Súmula n. 7/STJ. Neste sentido, reiterados
precedentes desta Corte:
[...]
Deste modo, estando o acórdão recorrido satisfatoriamente
fundamentado, com clara identificação dos elementos de prova
existentes em desfavor dos agravantes, e considerando os
limites impostos pela Súmula n. 7/STJ, não há como ser
acolhida a pretensão absolutória, no que toca ao crime de
associação para fins de tráfico de drogas.
[...]
V. Ilegalidade da decretação de perdimento de bens:
Sustenta Jair de Figueiredo que a decisão agravada se equivoca
ao não reconhecer a ilegalidade da decretação de perdimento de
bens, como efeito da sentença condenatória.
Sem razão o agravante.
A decisão agravada, no ponto, encontra-se assim fundamentada
(e-STJ, fls. 23881/23889):
"[...] III.3 - Do perdimento de bens
A sentença condenatória recorrida decretou, ainda, com
fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição
da República, art. 91, II, do Código Penal e art. 63, da Lei
n. 11.343/06, o perdimento dos bens apreendidos ou
sequestrados no decorrer da persecução penal.
No ponto, assim decidiu o juízo singular (e-STJ, fls. 6657
/6659):
"[...] Conforme restou suficientemente comprovado os
lideres da Organização Criminosa Fernando Braga
Serrão, Alberto Ferreira Siqueira, Jair de Figueredo
Monte e ainda em menor medida Márcio César Silva
Gomes, Mark Henrique Albernaz, Carllos Eduardo
Moraes de Brito, Carlos Alberto de Souza Franco,
Claudio Siqueira de Oliveira, Edina Maria de Lima,
Edivaldo Braga da Silva, Eulógio Alencar Barroso,
Izaias Alves Pereira Júnior, James Façanha de Silva,
José Luiz de Lima, Marisol de Arruda Vanzini de
Macedo, Sheilla Kelle Vieira Corcino, Thales
Prudencio Paulista de Lima, Valdirene Márcia de
Castro Kemp, Waldemir Castro de Oliveira e Wolney
Marcos
Bueno,
conforme
exaustivamente
fundamentado alhures, fizeram parte de um
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

sofisticado esquema de fraude, lesando instituições
bancárias em cerca de 7 milhões de reais, além de
parte deles atuarem em associação com o tráfico de
drogas. Por obvio, o montante auferido com os
crimes não poderia se concentrar nas mãos de
Alberto e Fernando, sendo certo que se utilizaram de
nomes de parentes, esposas e pessoas próximas,
com o conhecimento destas, atribuindo a elas a
propriedades de bens de vultoso valor a fim de dar
aparência de licitude a tais bens adquiridos com o
proveito dos crimes praticados pela Orcrim. Ficou
provado nos autos que Fernando e Alberto, até
colocarem em prática os objetivos da Orcrim, eram
pessoas simples, humildes, não ostentavam padrão
de riqueza, porém, à medidas que obtiveram
vantagem financeira com os crimes praticados pala
Orcrim,
adquiriram
vasto
patrimônio,
sempre
camuflado em nome de "laranjas".[...]
Como se vê, o perdimento de bens do agravante, assim como
de todos os demais condenados pelo crime de associação para
fins de tráfico de drogas, se deu em razão de evidências de que
o patrimônio constrito possuiria vinculação com as atividades
ilícitas de complexa organização criminosa, que teria
movimentado recursos financeiros muito além da capacidade
comprovada de seus integrantes.
Inexiste, pois, suficiente demonstração de violação aos
dispositivos legais que autorizam o confisco e perda de bens
como resultado da condenação penal por crime previsto na Lei
de Drogas, não sendo possível aferir a suposta licitude da
propriedade (seja do veículo, seja do imóvel) sem empreender
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência
que, como se sabe, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47108905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:52
Código de Controle do Documento: 1377e10b-febb-47fc-8647-8e0abb6afebc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.033.690 / RO
Número Registro: 2022/0321582-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034994220198220000
00113534920138220501
00152141420118220501
1110210000182011
113534920138220501 152141420118220501 34994220198220000
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDIVALDO BRAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
EDINOR DE ALBUQUERQUE MELO - RN010133
RECORRENTE : ANDREIA ARGEMIRO DE MACEDO BRAGA
RECORRENTE : ADRIANA ARGEMIRO DE MACEDO
RECORRENTE : MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
RECORRENTE : FERNANDO BRAGA SERRÃO
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
MICHELE NOGUEIRA DE SOUZA - RO009706
RECORRENTE : EULOGIO ALENCAR BARROSO
RECORRENTE : THALES PRUDENCIO PAULISTA DE LIMA
ADVOGADOS
: WILSON DIAS DE SOUZA - RO001804
OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO003567
Documento eletrônico VDA47431847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 326c6cef-1858-4585-9171-6f8f1881a4ad

DAISON NOBRE BELO - RO004796
RECORRENTE : SHEILA KELLE VIEIRA CORCINO
ADVOGADOS
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
RECORRENTE : MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
RECORRENTE : ELIAS BARBOZA DIAS
ADVOGADOS
: ODAIR MARTINI - RO000030
ORESTES MUNIZ FILHO - RO000040
ALEXANDRE CAMARGO - RO000704
CHRYSTIANE LESLIE MUNIZ - RO000998
WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA - RO001506
CRISTIANE DA SILVA LIMA - RO001569
JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO001740
SAMIRA ARAÚJO OLIVEIRA - RO003432
JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO - RO005063
CESAR HENRIQUE LONGUINI - RO005217
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
SARA COELHO DA SILVA - RO006157
RECORRENTE : WOLNEY MARCOS BUENO
ADVOGADOS
: LUCIANO BEZERRA AGRA - RO000051B
TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA - RO004733
CLAUDECI CAVALCANTE FEITOSA - RO003257
RECORRENTE : WALDEMIR CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ HAROLDO DE LIMA BARBOSA - RO000658A
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO004846
RAIANY GOMES DA SILVA - RO009024
RECORRENTE : CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO - RO000433A
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO004846
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVANTE
: VALDIRENE MARCIA DE CASTRO KEMP
AGRAVANTE
: CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
NERY ALVARENGA - RO000470
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE LIMA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO I SOBRINHO - RO000433
Documento eletrônico VDA47431847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 326c6cef-1858-4585-9171-6f8f1881a4ad

SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
AGRAVANTE
: IZAÍAS ALVES PEREIRA JÚNIOR
ADVOGADOS
: GIULIANO DE TOLEDO VIECILI - RO002396
MIRTES LEMOS VALVERDE - RO002808
ADRIANO ALVES LACERDA - RO005874
AGRAVANTE
: SIDNEY COSTA LIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
WILSON DIAS DE SOUZA - RO001804
OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO003567
DAISON NOBRE BELO - RO004796
AGRAVANTE
: JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
RICARDO GONTIJO BUZELIN - RJ100832
LÉO ANTÔNIO FACHIN - RO004739
ALLAN MONTE DE ALBUQUERQUE - RO005177
SERGIO MURILO LEMOS PARAGUASSU FILHO - RO005428
BRENO MENDES DA SILVA FARIAS - RO005161
AGRAVANTE
: FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO
AGRAVANTE
: ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO - RO000433A
RENATO DA COSTA CAVALCANTE JÚNIOR - RO002390
SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
NATHASHA MARIA BRAGA ARTEAGA SANTIAGO - RO004965
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO004846
RAIANY GOMES DA SILVA - RO009024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA FIGUEIREDO STEFANOWSKY - SP098273
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
CAROLINA DE SOUZA SORO - SP140495
ADRIANA TOZO MARRA - SP131585
ALINE ANHEZINI DE SOUZA - SP188322
ELAINE CRISTINA MARQUES - SP172552
JOSE ANTONIO FRANZZOLA JUNIOR - SP208109
ADRIANA SOARES CARAMEL - SP229515
BRUNO MAURICIO - SP345719
ISABELLA CANDIDO LIRA - RJ242220
CORRÉU
: ALEXSANDRO BRAGA SERRAO
CORRÉU
: GUILHERME AUGUSTO DUARTE SERRAO
Documento eletrônico VDA47431847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 326c6cef-1858-4585-9171-6f8f1881a4ad

CORRÉU
: ALESSANDRO MARCIO SANTOS DOMINGUES
CORRÉU
: ANDERSON MEDEIROS DE MORAIS
CORRÉU
: ANDRES FERNANDES DIAS
CORRÉU
: ANTONIA DE SOUZA ARAUJO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA FRANCO
CORRÉU
: CHRISTIANNE FERNANDES DIAS GOMES
CORRÉU
: DELSO MOREIRA JUNIOR
CORRÉU
: DINO CESAR MARCOLINO SILVA
CORRÉU
: EDINA MARIA DE LIMA
CORRÉU
: ELYEUDES DA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DA SILVA REGO
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO DOS ANJOS
CORRÉU
: HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE
CORRÉU
: ILDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JAMES FACANHA DA SILVA
CORRÉU
: JAMILA QUENIA DE ARAUJO SILVA
CORRÉU
: JONE OLIVEIRA ANDRADE
CORRÉU
: JOSE MARIA DE SOUZA
CORRÉU
: MARCELO REIS LOUZEIRO
CORRÉU
: MARCIO CESAR SILVA GOMES
CORRÉU
: MARILENE CARVALHO DOS SANTOS
CORRÉU
: MARISOL DE ARRUDA VANZINI DE MACEDO
CORRÉU
: MEIRE ANDREA GOMES
CORRÉU
: RAILTON LIMA SIQUEIRA DE ANDRADE
CORRÉU
: REGINALDO BARROSO LEITE
CORRÉU
: VAGNER SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VANDERLITO AMANCIO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
RICARDO GONTIJO BUZELIN - RJ100832
LÉO ANTÔNIO FACHIN - RO004739
ALLAN MONTE DE ALBUQUERQUE - RO005177
SERGIO MURILO LEMOS PARAGUASSU FILHO - RO005428
Documento eletrônico VDA47431847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 326c6cef-1858-4585-9171-6f8f1881a4ad

BRENO MENDES DA SILVA FARIAS - RO005161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ANA MARIA FIGUEIREDO STEFANOWSKY - SP098273
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
CAROLINA DE SOUZA SORO - SP140495
ADRIANA TOZO MARRA - SP131585
ALINE ANHEZINI DE SOUZA - SP188322
ELAINE CRISTINA MARQUES - SP172552
JOSE ANTONIO FRANZZOLA JUNIOR - SP208109
ADRIANA SOARES CARAMEL - SP229515
BRUNO MAURICIO - SP345719
ISABELLA CANDIDO LIRA - RJ242220
INTERES.
: EDIVALDO BRAGA DA SILVA
ADVOGADOS : EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
EDINOR DE ALBUQUERQUE MELO - RN010133
INTERES.
: ANDREIA ARGEMIRO DE MACEDO BRAGA
INTERES.
: ADRIANA ARGEMIRO DE MACEDO
INTERES.
: MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ
ADVOGADOS : EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
INTERES.
: FERNANDO BRAGA SERRÃO
ADVOGADOS : EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
MICHELE NOGUEIRA DE SOUZA - RO009706
INTERES.
: EULOGIO ALENCAR BARROSO
INTERES.
: THALES PRUDENCIO PAULISTA DE LIMA
ADVOGADOS : WILSON DIAS DE SOUZA - RO001804
OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO003567
DAISON NOBRE BELO - RO004796
INTERES.
: SHEILA KELLE VIEIRA CORCINO
ADVOGADOS : EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
MOREL MARCONDES SANTOS - RO003832
INTERES.
: MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
INTERES.
: ELIAS BARBOZA DIAS
ADVOGADOS : ODAIR MARTINI - RO000030
Documento eletrônico VDA47431847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 326c6cef-1858-4585-9171-6f8f1881a4ad

ORESTES MUNIZ FILHO - RO000040
ALEXANDRE CAMARGO - RO000704
CHRYSTIANE LESLIE MUNIZ - RO000998
WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA - RO001506
CRISTIANE DA SILVA LIMA - RO001569
JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO001740
SAMIRA ARAÚJO OLIVEIRA - RO003432
JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO - RO005063
CESAR HENRIQUE LONGUINI - RO005217
ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR - RO005073
SARA COELHO DA SILVA - RO006157
INTERES.
: WOLNEY MARCOS BUENO
ADVOGADOS : LUCIANO BEZERRA AGRA - RO000051B
TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA - RO004733
CLAUDECI CAVALCANTE FEITOSA - RO003257
INTERES.
: WALDEMIR CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ HAROLDO DE LIMA BARBOSA - RO000658A
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO004846
RAIANY GOMES DA SILVA - RO009024
INTERES.
: CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO - RO000433A
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO004846
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: VALDIRENE MARCIA DE CASTRO KEMP
INTERES.
: CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO
ADVOGADOS : MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
NERY ALVARENGA - RO000470
INTERES.
: JOSE LUIZ DE LIMA
ADVOGADOS : JOÃO DE CASTRO I SOBRINHO - RO000433
SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
INTERES.
: IZAÍAS ALVES PEREIRA JÚNIOR
ADVOGADOS : GIULIANO DE TOLEDO VIECILI - RO002396
MIRTES LEMOS VALVERDE - RO002808
ADRIANO ALVES LACERDA - RO005874
INTERES.
: SIDNEY COSTA LIMA
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
WILSON DIAS DE SOUZA - RO001804
OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO003567
Documento eletrônico VDA47431847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 326c6cef-1858-4585-9171-6f8f1881a4ad

DAISON NOBRE BELO - RO004796
INTERES.
: FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO
INTERES.
: ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS : JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO - RO000433A
RENATO DA COSTA CAVALCANTE JÚNIOR - RO002390
SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
NATHASHA MARIA BRAGA ARTEAGA SANTIAGO - RO004965
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO004846
RAIANY GOMES DA SILVA - RO009024
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 326c6cef-1858-4585-9171-6f8f1881a4ad